Tribunal: TJBA
Processo: 8003370-27.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003370-27.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO JOSE DA FONSECA JUNIOR

Advogado(s)
:
HILDA DE CASSIA SILVA FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s)
:
THIARA CAROLINA MAGALHAES DA SILVA RAMOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). RESCISÃO UNILATERAL POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por contratado temporário contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização em virtude da rescisão unilateral antecipada de contrato administrativo firmado sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) com o Município de Cairu. O Apelante foi contratado, após aprovação em processo seletivo simplificado, para exercer a função de Agente de Apoio Administrativo (CRAS/SEDE), com contrato de dois anos (18/03/2020 a 18/03/2022), rescindido antecipadamente pelo ente público, em 08/01/2021, por conveniência administrativa, conforme Decreto nº 098/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há direito à indenização em favor do contratado em decorrência da rescisão unilateral antecipada do contrato administrativo temporário firmado sob o regime REDA, diante da expressa previsão contratual de inexistência de indenização em caso de extinção por conveniência da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual expressamente prevê que, na hipótese de rescisão por conveniência da Administração, não será devido qualquer valor a título de indenização, sendo válida tal estipulação diante da supremacia do interesse público e da legalidade do ajuste.

4. O regime REDA possui natureza precária, possibilitando a rescisão do contrato a qualquer tempo, por discricionariedade administrativa, inexistindo direito subjetivo à manutenção do vínculo até o termo final.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a possibilidade de rescisão unilateral, sem dever de indenizar, quando há previsão contratual expressa nesse sentido.

6. Não se aplica subsidiariamente o art. 12, § 2º, da Lei Federal nº 8.745/1993, pois há norma local específica — Lei Municipal nº 556/2018 — que não prevê indenização na hipótese de rescisão por conveniência da Administração, além de previsão contratual em sentido oposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Administração pode rescindir unilateralmente contrato administrativo temporário firmado sob o regime REDA por conveniência, sem dever de indenizar, quando houver previsão contratual expressa nesse sentido.

2. A existência de norma local específica e de cláusula contratual que afaste a indenização impede a aplicação subsidiária do art. 12, § 2º, da Lei Federal nº 8.745/1993.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3º; Lei Federal nº 8.745/1993, art. 12, § 2º; Lei Municipal nº 556/2018.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8001247-90.2021.8.05.0271, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 29.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003370-27.2022.8.05.0271
, em que figuram como Recorrente
FERNANDO JOSE DA FONSECA JUNIOR
e Recorrido
MUNICÍPIO DE CAIRU.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03